Tribunal: TJDFT
Processo: 0706603-84.2025.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0706603-84.2025.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LORENA ANTUNES BARROS RECORRIDO: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA DECISÃO A recorrente requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Contudo, o deferimento do benefício submete-se à apreciação judicial, em face do que dispõe o art.5o, incido LXXIV da Constituição: “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Logo, a assistência judiciária gratuita constitui benefício que visa garantir acesso equânime ao Judiciário às pessoas economicamente menos favorecidas. Os documentos dos autos indicam que a recorrente é empresária (ID 73438080) e que realizou a compra de passagens aéreas para o exterior, no valor de R$ 6.508,54 (Id 73438009), o que ilide a alegada hipossuficiência. Ademais, a recorrente não juntou outros documentos que demonstrem não dispor de condições para pagar as módicas despesas processuais do TJDFT sem prejudicar o próprio sustento e de sua família. Assim, INDEFIRO o pedido de gratuidade e determino a intimação da parte autora recorrente para que recolha o preparo em 48 horas, sob pena de deserção. Brasília/DF, 20 de julho de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator